Tribunal: TJBA
Processo: 8001541-13.2018.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001541-13.2018.8.05.0154 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: AUTO POSTO FORMULA 1 LTDA Advogado(s): DENIELSEN TANTIN RAGIOTTO registrado(a) civilmente como DENIELSEN TANTIN RAGIOTTO APELADO: ALESAT COMBUSTIVEIS S.A. Advogado(s):ABRAAO LUIZ FILGUEIRA LOPES ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECUSA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. GREVE DOS CAMINHONEIROS DE 2018. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. FORÇA MAIOR RECONHECIDA. LOGÍSTICA DE DISTRIBUIÇÃO AFETADA. ENTREGAS PONTUAIS EM CARÁTER EMERGENCIAL QUE NÃO DESCARACTERIZAM O EVENTO DE FORÇA MAIOR. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO FICTO (ART. 1.025 DO CPC). RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por posto de combustíveis contra acórdão que negou provimento à sua apelação, mantendo a sentença de improcedência em ação indenizatória. A parte embargante alega a existência de omissões e contradições no julgado, especificamente quanto à localização geográfica das partes (mesmo município), aos critérios de fornecimento a terceiros durante a greve de 2018 e à prova dos lucros cessantes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade aptas a ensejar a integração do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se a pretensão recursal configura mera tentativa de rediscussão do mérito quanto à ocorrência de força maior e ao dever de indenizar. III. RAZÕES DE DECIDIR A greve dos caminhoneiros de 2018 constituiu evento de força maior (art. 393 do CC), público, notório e irresistível, que causou colapso sistêmico na cadeia de distribuição. A mera proximidade geográfica entre as partes não afasta a impossibilidade logística decorrente do movimento paredista, nem o atendimento emergencial a terceiros configura má-fé ou quebra de isonomia. A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é a interna, verificada entre os fundamentos e o dispositivo do julgado. A discordância da parte com a tese jurídica adotada pelo colegiado configura inconformismo, não passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração. Ademais, a ausência de prova objetiva dos lucros cessantes foi devidamente enfrentada. Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais quando a lide for decidida de forma fundamentada. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo exigível a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC). 2. O inconformismo com o reconhecimento de força maior e a improcedência do pedido indenizatório deve ser veiculado pela via recursal adequada." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, 1.022 e 1.025; CC, arts. 393, 402 e 403. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, EDcl 8000319-87.2017.8.05.0172, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, j. 06.05.2024; TJ-BA, EDcl 8098097-75.2023.8.05.0001, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, 5ª Câmara Cível, pub. 01.10.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 8001541-13.2018.8.05.0154, em que figura como embargante AVANX SANTA CRUZ - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, e, como embargada, ALESAT COMBUSTÍVEIS S.A, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. SALVADOR, DATADO E ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora